Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TRÊS RÉS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE USUFRUTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA SOCIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. 1/8 (UM OITAVO). QUANTUM DE AUMENTO POR AGRAVANTE. 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1 Apelações interpostas por três rés contra a sentença que as condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Todas requerem o reconhecimento do arrependimento posterior. A primeira ré também postula redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa. As segunda e terceira rés pedem absolvição por insuficiência de provas, aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para o aumento por cada circunstância judicial, fixação de regime semiaberto e substituição por restritivas de direitos. A segunda ré requer, ainda, afastamento da avaliação negativa da conduta social. A terceira ré pugna, ainda, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento pela reincidência.
2 A materialidade e a autoria estão comprovadas. O então gerente da loja, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou de modo firme, coerente e sincero a dinâmica delitiva. O depoimento do preposto da empresa foi corroborado pelo relato judicial do policial civil que identificou e qualificou as rés. Há fotografias das rés tanto no Recanto das Emas, onde o crime a que se refere estes autos foi cometido, quanto em Luziânia, GO, onde elas, em tese, praticaram fatos semelhantes no mesmo dia.
3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a valoração negativa da conduta social quando praticado crime enquanto o réu cumpria pena imposta anteriormente.4
4.Razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.
5 De acordo com a jurisprudência, o aumento por cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação concreta para incremento em patamar superior, o que não ocorreu na hipótese.
6 Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
7 Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, faz-se necessário que ato do agente seja voluntário. Não se podendo considerar que a restituição foi realizada de forma voluntária, inaplicável a referida causa de diminuição de pena.
8 Considerando, em relação a uma das rés, que a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos, que ela é reincidente e que as circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis, altera-se o regime do fechado para o semiaberto.
9 Indefere-se o pleito defensivo de duas rés para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ambas são reincidentes e têm maus antecedentes.
10 Recursos conhecidos. Desprovimento da apelação da primeira ré. Parcial provimento das apelações da segunda e terceira rés.